Tribunal: TJBA
Processo: 8070744-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070744-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: VILEBALDO VIEIRA DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Caetité, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão. O agravante requereu o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE nº 626.307/SP e do Tema nº 1.169 do STJ, além de alegar prescrição, necessidade de liquidação prévia, excesso de execução e impossibilidade de incidência de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da repercussão geral e do Tema 1.169/STJ, a suposta prescrição da pretensão executória, a necessidade de liquidação prévia, a incidência de juros remuneratórios e eventual excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O sobrestamento do processo não se justifica, pois a decisão do STF no RE nº 626.307/SP restringe-se às ações em fase de conhecimento, não abrangendo as execuções individuais.

4. A suspensão determinada pelo STJ no Tema nº 1.169 se aplica apenas às execuções individuais de sentenças condenatórias genéricas proferidas em ações coletivas quando não for possível aferir os elementos necessários à execução, o que não é o caso dos autos.

5. A prescrição foi afastada, pois a ação cautelar de protesto interrompeu o prazo prescricional.

6. A liquidação prévia é desnecessária, pois a apuração do valor devido pode ser feita por cálculos aritméticos simples.

7. A incidência de juros remuneratórios não é cabível, pois a sentença coletiva exequenda não previu expressamente essa condenação.

8. O pedido de reconhecimento de excesso de execução não foi acolhido, pois os cálculos apresentados seguem os parâmetros fixados na sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo exequendo.

Tese de julgamento: "1. O sobrestamento das execuções individuais de expurgos inflacionários não se aplica quando a sentença coletiva já transitou em julgado. 2. A liquidação prévia é dispensável quando os cálculos podem ser realizados de forma aritmética. 3. A incidência de juros remuneratórios no cumprimento de sentença coletiva somente é cabível quando expressamente prevista no título executivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070744-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado
VILEBALDO VIEIRA DE ARAÚJO FILHO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,____de_____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA